Tribunal: TJES
Processo: 0003136-94.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003136-94.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSE ALBINO SILVA

APELADO: ALAIR COSTA DE SOUSA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003136-94.2014.8.08.0008

APELANTE: GESSE ALBINO SILVA

APELADOS: FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, SELY FRANCISCA DA COSTA E ALAIR COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA E DEMOLITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, subsidiariamente, pede a reintegração na posse do imóvel, com a demolição das construções realizadas pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; e (ii) avaliar se o autor comprovou os requisitos necessários para reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho por parte dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, indefere a produção de prova considerada desnecessária para o julgamento da causa, conforme previsto no art. 370 do CPC. O juízo a quo entendeu que os documentos apresentados eram suficientes para formar seu convencimento, razão pela qual o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa.

4. No caso em apreço, todos os pedidos formulados pelo autor perpassam pela constatação de ser esse o legítimo possuidor da área objeto da lide, uma vez que trata-se de ação de reintegração de posse. Nesse sentido, a prova pericial seria inócua para o deslinde da referida controvérsia, uma vez que posse é circunstância fática, cujo exercício pode ser demonstrado das mais diversas formas, mas que certamente, não é comprovada por meio de prova pericial.

5. Nos termos do art. 561 do CPC, para a reintegração de posse é imprescindível que o autor comprove a posse anterior, o esbulho, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse.

6. O apelante não apresentou prova suficiente de sua posse sobre o imóvel. Embora tenha afirmado manter o terreno limpo e conservado, não há nos autos elementos que confirmem o exercício de posse efetiva e contínua sobre o bem.

7. Em ações possessórias, a titularidade do domínio, por si só, não é suficiente para ensejar proteção possessória. A comprovação da posse fática é requisito indispensável, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil, não sendo suprida por eventual alegação de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial pelo juiz, quando fundamentado na suficiência das provas já constantes dos autos não configura cerceamento de defesa. 2. Nas ações de reintegração de posse, a ausência de comprovação da posse inviabiliza o acolhimento do pedido possessório, sendo insuficiente a mera alegação de domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 561; Código Civil, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/05/2018; TJMG, Apelação Cível 5006400-77.2019.8.13.0183, Décima Segunda Câmara Cível, j. 24/10/2024; TJES, AC 0012141-59.2014.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, j. 18/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GESSE ALBINO SILVA
em face da sentença (fls. 133/136) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c nunciação de obra nova e/ou demarcação de imóvel c/c demolitória proposta em desfavor de
FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, SELY FRANCISCA DOS SANTOS E ALAIR COSTA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls.141/147), o apelante alega que a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi autorizado realizar prova pericial, a qual seria apta a corroborar com o aduzido. Subsidiariamente, aduz que restou comprovado que é o legítimo possuidor da área litigiosa, motivo pelo qual faz jus à reintegração de posse, devendo os requeridos serem condenados a desfazer a construção realizada no imóvel e pagar-lhe perdas e danos.

Devidamente intimados, apenas FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS apresentou contrarrazões às fls. 157/159.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso em comento, verifico que, a despeito do requerimento de prova pericial formulado pelo autor, o Juízo
a quo
entendeu que essa seria desnecessária para o deslinde da controvérsia, reputando suficientes os documentos colacionados aos autos.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

Sobre esse ponto, é válido ressaltar que, na hipótese em exame, todos os pedidos formulados pelo autor perpassam pela constatação de ser esse o legítimo possuidor da área objeto da lide, uma vez que trata-se de ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, tenho que a prova pericial seria inócua para o deslinde da referida controvérsia, uma vez que, como cediço, posse é circunstância fática, cujo exercício pode ser demonstrado das mais diversas formas, mas que certamente, não é comprovada por meio de prova pericial.

Assim, reputo que, de fato, a realização de prova pericial seria impertinente ao caso em exame, eis que não seria apta a comprovar a posse do autor.

No mérito propriamente dito, destaco que a controvérsia cinge-se em aferir se o apelante, Gesse Albino Silva, preenche os requisitos para ser reintegrado na posse de terreno localizado no lote nº01, quadra “C”, na Rua Conrado Antônio Maia, Bairro Vila Landinha, Barra de São Francisco.

Sabe-se que, a teor do art. 561, do CPC, para deferimento do pedido de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar sua posse anterior, a turbação ou esbulho sofrido, sua data e a perda da posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
Segundo dispõe o art. 561, do Código de Processo Civil, para que seja reconhecido o direito à reintegração de posse, necessária se faz a comprovação não só do exercício da posse, como também da moléstia e ameaça perpetrada pela outra parte. Em se tratando de fatos constitutivos do alegado direito, o ônus da prova incumbe ao autor, a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil. Deixando o autor de comprovar que exercia a posse sobre o bem imóvel objeto do litígio, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.
(TJMG; APCV 5006400-77.2019.8.13.0183; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 24/10/2024; DJEMG 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Nas ações de reintegração é dever da parte autora comprovar previamente a sua posse para garantir a proteção jurídica dela decorrente; não comprovando, como devido, a coexistência de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o seu pleito não merece acolhida.
2. Na situação vertente, não tendo a parte autora da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar o exercício de posse anterior sobre o imóvel supostamente esbulhado, ainda que figure como proprietária registral do bem, não há como acolher o pedido possessório. 3. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO; AC 5632148-51.2021.8.09.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Clauber Costa Abreu; DJEGO 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ALEGADO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de manutenção de posse, em que a autora pretende a manutenção da posse do imóvel descrito na inicial e indenização por danos morais. 2.
O art. 561, do CPC, determina que o autor da demanda possessória comprove a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a data em que ocorreu, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. A autora não logrou êxito em demonstrar a posse anterior e o esbulho praticado, requisitos essenciais para a presente demanda, não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Majoração dos honorários sucumbenciais impostos à autora para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. 5. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0810111-78.2023.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 18/10/2024; Pág. 586)

Na hipótese vertente, verifico que o requerente relata que adquiriu o indigitado terreno de José Roberto Mota Libaino, o qual o possuía na qualidade de proprietário em virtude de partilha realizada em ação de divórcio e que,
“dias após a referida aquisição, o requerido deu início a uma construção civil ao lado do lote do requerente, dando causa à invasão parcial da propriedade imobiliária, cuja obra nova está prejudicando o imóvel do autor e os fins a que é destinado
”.

Sucede que não há qualquer prova do exercício possessório por parte do ora apelante, o qual limitou-se em afirmar que mantinha o terreno limpo e conservado. Vê-se, pois, que não anuiu o recorrente com o ônus probatório que lhe cabia, uma vez que inexiste qualquer elemento que corrobore com o aduzido.

Nesse contexto, cumpre destacar que “
em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil
” (TJES; AC 0012141-59.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Com efeito, considerando o exposto, compreendo, tal como o Juízo a quo, que o recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os requisitos constante no artigo 560, do CPC.

E assim sendo, verificando que os mencionados documentos apresentados não se prestam a provar que o autor tinha, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade - o que caracteriza posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil - a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Trata-se, a propósito, de entendimento assente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Concessionária autora que não logrou comprovar que o ingresso da ré no terreno, objeto desta lide, foi posterior à implantação da linha de transmissão de propriedade da companhia. Logo, não fez prova do esbulho, tampouco da data de sua suposta ocorrência. 2.
Não demonstrados os elementos do art. 561 do CPC, acertada a improcedência do pedido de reintegração de posse, vez que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0022557-84.2016.8.19.0011; Cabo Frio; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 08/11/2024; Pág. 1002)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. AUSENTE REQUISITO PREVISTO NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Preliminares de cerceamento de defesa, incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e revelia rejeitadas, porquanto não constatados os vícios alegados.
2 - Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o CPC atribuiu ao Autor o ônus probatório previsto em seu art. 561. 3 - Caso concreto em que os Apelantes não conseguiram comprovar a posse anterior e o esbulho, requisitos do art. 561, I e II, do CPC.
4 - Nas ações possessórias em que houver no polo passivo um grande número de pessoas em situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública deverá ser intimada pelo Juiz para atuar na causa, não havendo ilegalidade ou extemporaneidade em sua manifestação. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0032423-50.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/08/2022; DJES 14/10/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Em sede de ação possessória não se discute o domínio do imóvel, porquanto este não é capaz de obstar a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Isso significa que para a proteção possessória se examina apenas o ius possessionis, não perquirindo, por conseguinte, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi. Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme preconiza o artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015.
II. In casu, a própria narrativa fática exordial demonstra que os Recorrentes não exerciam a posse do imóvel antes do suposto ato de esbulho praticado pela Recorrida. Isso porque, após realizarem um Contrato de Compra e Venda com o ex-companheiro da parte Recorrida, os Autores, ao tentarem utilizar referido imóvel, já se depararam como uma prévia construção ocupando cerca de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) da parte do terreno adquirido. III.
A via processual da Ação de Reintegração de Posse exige àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, sob pena de ser julgado improcedente o pleito exordial, de modo que, uma vez que os Autores, ora Recorrentes, não se desincumbiram do ônus demonstrar a posse anterior do terreno em questão, impõe-se a manutenção da Sentença combatida.
lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0015185-42.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 24/03/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:23:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54236712112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.